Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. TÉCNICOS EM ENFERMAGEM. UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Elucidado mediante prova pericial de indiscutível rigor técnico que os técnicos em enfermagem da Unidade de Clínica Médica do Hospital Regional do Gama desempenham suas atividades em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, deve ser mantida a condenação do Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo, nos termos dos artigos 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011, dos artigos 1o, 3o e 12 do Decreto Distrital 32.547/2010 e do Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
II. Apelação desprovida.